Tribunal: TJDFT
Processo: 0727030-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. XINGAMENTOS DIRIGIDOS A POLICIAIS EM SERVIÇO. DOLO EVIDENCIADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CORRETA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, com regime inicial semiaberto.

2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

3. A Defesa, em suas razões recursais, alegou que o acusado não xingou os policiais antes de ser detido, porquanto, ao responder as perguntas dos agentes públicos quando solicitada sua identificação, afirmou de forma dúbia o seu prenome, “meu nome é Douglas/Bruno”, e no tratamento utilizou a expressão “Seu desgraça!”, motivo insuficiente para a sua condução à delegacia. Alegou que o réu proferiu o palavrão “filho da puta” somente após ter sido jogado, violentamente, dentro da viatura. Sustentou a atipicidade da conduta, uma vez que a ofensa “filho da puta” proferida pelo acusado ao se referir aos policiais decorreu da reação exacerbada à truculência policial, em exercício de autodefesa, por não ter a polícia justo motivo para prendê-lo. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, em razão da atipicidade do fato. Caso mantida a condenação, pugnou pela redução da pena com fixação de regime menos gravoso.

4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 44446821). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 44867947).

5. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 10.559/2021 – 15a DP - ID 44446662 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia, bem como pela confissão do acusado em seu interrogatório.

6. Pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas aos policiais utilizando-se da expressão “Filhos da Puta”, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais quando da abordagem.

7. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais militares no exercício de suas funções, inclusive, por terem sido corroboradas pelos demais elementos de prova. Também não se extrai do conjunto probatório que tenham os policiais agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais.

8. No caso em exame, não impede a configuração do crime de desacato, eventual estado de ânimo exaltado, potencializado por suposta embriaguez, pois não é requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014.

9. A pena arbitrada não comporta reparos, considerando que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, bem como não se mostra recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o, 44, incisos II e III e § 3o, todos do Código Penal.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.